Tribunal: TJPA
Processo: 0810388-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810388-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: CECILIA ANSELMO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810388-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA

PACIENTE: CECILIA ANSELMO PIHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE BRASIL NOVO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV,

DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) EM CONCURSO DE AGENTES.

AUSÊNCIA DE AUTORIA/INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva da ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
JOSIVAN NUNES DA SILVA
, fatos ocorridos no dia
26/02/2022
, no bar e dormitório do Nonatinho, no município de Brasil Novo
, no qual a paciente em comunhão de esforços e desígnios com seu companheiro, sem dar chance de defesa a vítima, ceifaram a vida de JOSIVAN NUNES DA SILVA, acertando-o com golpes de arma branca do tipo facão, causando-lhe ferida corto-contusa extensa e profunda em região temporo-occipital direita, incindindo no crime tipificado art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA.
As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a paciente responde por crime de homicídio
qualificado (hediondo)
. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810388-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA

PACIENTE: CECILIA ANSELMO PIHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE BRASIL NOVO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CECILIA ANSELMO PIHEIRO
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE BRASIL NOVO-PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800123-13.2022.8.14.0071.

Narra a impetrante que a paciente foi surpreendida ao tomar conhecimento que seu nome constava denuncia pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, que vitimou JOSIVAN NUNES DA SILVA em 26/02/2022.

Alega superficialidade na instrução, uma vez que a denúncia se basea unicamente no depoimento de uma testemunha o Sr. EDMILSON DOS SANTOS, que diz ter visualizado a paciente distrair a vítima para que seu companheiro JORGE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA pudesse golpeá-lo com um facão.

Suscita ausência de justa causa e requisitos na decretação da prisão preventiva.

Narra que no dia em questão
os nacionais CECÍLIA E JORGE se dirigiram ao BAR DO NONATINHO, se surpreendendo com a presença de JOSIVAN, que também estava no bar. Assim, CECILIA chamou JORGE para irem embora, momento que “JOSI” o seguiu e partiu para cima do mesmo com um objeto na mão, não sabendo precisar se seria uma faca ou um punhal. Assim, durante a luta corporal, JORGE conseguiu tirar o facão que trazia consigo (posto que anteriormente estava trabalhando em lavoura cacaueira) e deferiu um golpe em JOSIVAN, não almejando em nenhum momento matá-lo, mas apenas repelir injusta agressão, agindo assim em LEGÍTIMA DEFESA, não havendo provas nos autos que a paciente teria participado da luta corporal, muito menos “seduzido” JOSIVAN para que JORGE pudesse golpeá-lo, arguindo, portanto, sua inocência.

Alega que a paciente prestou seus esclarecimento em sede de Delegacia de Polícia, bem como apresentou resposta à acusação, tendo juntado na oportunidade o comprovante de residência, cópia de seus documentos pessoais e documentos que comprovam sua ocupação profissional na época e nos dias atuais.

Arguiu ainda que a paciente é mãe dos menores IASMIN PINHEIRO OLIVEIRA (17/08/2016), OSMAR SANCHES PINHEIRO SOUZA (31/10/2008) E GLEIDSON JORGE PINHEIRO DUTRA (16/08/2013), sendo única responsável pelo sustento de seus filhos, o que se aplica a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP.

Ressaltou por fim que as condições pessoais da acusada, que é ré primária, e de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Altamira-PA, e sua suspeita no processo em que responde é de contribuição mínima e periculosidade totalmente irrisória, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao processo.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, expedindo-se, imediatamente o competente salvo conduto e subsidiariamente, requer o deferimento da prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos me fora distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida, e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.14876098)

Em 03/07/2023 foram prestadas as seguintes informações: (id.14953243)

“
SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da inicial acusatória que, na noite do dia 26 de fevereiro de 2022, no bar e dormitório do Nonatinho, no município de Brasil Novo, “os denunciados CECÍLIA ANSELMO PINHEIRO e JORGE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, por motivo fútil, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sem dar qualquer chance de defesa a vítima, ceifaram a vida de JOSIVAN NUNES DA SILVA, acertando-o com golpes de arma branca do tipo facão, causando-lhe ferida corto-contusa extensa e profunda em região temporo-occipital direita (Doc. Id. Nº 59821160 – Laudo de Necropsia Médico Legal) . Em sede policial, apurou-se que a vítima estava na companhia de ALDAIR JOSÉ DE SOUSA, quando os denunciados chegaram ao local. Na ocasião, CECÍLIA pediu que JOSIVAN a acompanhasse, pedido este que foi atendido. Contudo, JOSIVAN foi surpreendido por um golpe de facão desferido por JORGE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA”. Consta, ainda, da exordial acusatória que a vítima e os denunciados possuíam desavenças anteriores.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados em 11.03.2022, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito em 24.03.2022. Em decisão de Id. 57696882, datada de 12.04.2022, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada.

A denúncia foi oferecida em 09.06.2022, tendo sido recebida em 08.08.2022.

Certificada a não-localização dos denunciados (Id. 75120438 e 75120439), os quais não foram citados, porém constituíram defesa em 25.01.2023, tomando conhecimento da imputação criminosa e vindo a oferecer resposta escrita à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva em 12.04.2023.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva da paciente foi decretada após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP.

No que tange à garantia da ordem pública, considerou-se a gravidade em concreto do crime de homicídio, cujas evidências constantes dos autos levam a crer que foi cometido de forma premeditada, mediante traição e por motivo fútil, o que causa uma maior repulsa à sociedade e revela a ausência de escrúpulo da paciente no que tange à vida humana, demonstrando, consequentemente, o risco que o seu estado de liberdade causa à coletividade.

No que diz respeito à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, considerou-se que os denunciados se evadiram do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito, não tendo colaborado com a instrução processual e encontrando-se até o presente momento em local incerto e não sabido, o que demonstra a sua intenção de não colaborar com as autoridades e de manterem-se inalcançáveis pela justiça.

Dessa forma, e estando presentes os fundamentos e requisitos para a decretação da custódia preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, no caso concreto. ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Não constam outros procedimentos além deste na certidão de antecedentes criminais da paciente. Não há informações a respeito da conduta social e personalidade da paciente.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva foi decretada em 12 de abril de 2022, encontrando-se o mandado de prisão em aberto até o momento, dado que a paciente se encontra em local incerto e não sabido. FASE DO PROCESSO: apresentada resposta à acusação pela defesa constituída.“

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CECILIA ANSELMO PIHEIRO
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE BRASIL NOVO-PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800123-13.2022.8.14.0071
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
no qual aduz em síntese
, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de justa causa, ausência de autoria, ressaltando ainda condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Assevera ainda a necessidade de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, por possuir filhos menores de 12 anos, que necessitam de sua assistência.

No que diz respeito
à alegação de ausência de indícios de autoria, adianto desde logo que não conheço da arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, inocência, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que a paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa função constitucional do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não conheço do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
v
erifico que o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)
Em um Estado que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF), em tese, a privação da liberdade de locomoção do imputado somente seria possível por força de uma sentença penal condenatória, após o seu trânsito em julgado.

No entanto, entre o momento da prática do delito e a prolação de um decreto condenatório, há sempre a possibilidade de que se comprometam a atuação jurisdicional, seja na instrução penal ou não aplicação da lei, afetando profundamente a utilidade do julgado. Surge, então, a necessidade de decretação de medidas cautelares, visando à diminuição ou cessação do risco.

Sabe-se que no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes nos autos principalmente através do depoimento das testemunhas Edmilson dos Santos (ID. 53598970 - Pág. 7) e Aldair Jose de Sousa (ID.53598970 - Pág. 9), que se encontravam no local na hora do crime, e relataram o modo como o crime ocorreu, assim como o relatório de missão (ID. 53598970 - Pág. 12 – 13).

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA e A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, haja vista a gravidade em concreto do crime, levando-se a crer que foi cometido de forma premeditada, mediante traição e por motivo fútil, o que causa uma maior repulsa à sociedade.

Importante destacar que tendo em vista que se os representados permanecerem em liberdade, há graves indícios que fugirão do distrito da culpa, impedindo, dessa forma, a aplicação da lei penal. É possível chegar a essa conclusão, pois ambos os representados atualmente estão em local incerto e não sabido, ou seja, evadiram-se do distrito da culpa, motivo pelo qual devem ser custodiados para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, não há, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade
.

Por todo o exposto, pelos motivos acima aduzidos:

a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JORGE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, vulgo “Chico Preto”, brasileiro, filho de Raimunda Faria da Conceição, inscrito no CPF sob o nº. 367.537.772-53, nascido em 16/10/1967, atualmente em lugar incerto e não sabido e de CECÍLIA ANSELMO PINHEIRO, brasileira, filha de José Anselmo Pinheiro e Geralda Ferreira Pinheiro, inscrita no CPF sob o nº. 003.781.232-70, atualmente em lugar incerto e não sabido, para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, com base nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO E HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO (AMBOS EM DOLO EVENTUAL) – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas no inquérito, bem como as produzidas em Juízo, em especial a confissão do paciente de que foi o autor do atropelamento das vítimas, e que havia ingerido bebida alcoólica, bem como que sua habilitação estava vencida a quando dos fatos, já tendo o paciente inclusive sido pronunciado no processo-origem, por um delito de homicídio doloso e uma tentativa de homicídio doloso.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), resta evidenciada em ambas as decisões constritoras, pois ao que tudo indica as provas dos autos o paciente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor, abalroando as vítimas Evandro Silva Gomes, que teve fratura no braço, e a vítima, menor H. C. G. de apenas 06 (seis) anos de idade, filha da primeira vítima, que acabou falecendo no local. O crime gerou, e ainda gera, grande repercussão na cidade por ser localidade pequena, e gerando revolta, por ter ocorrido os crimes em pleno dia dos pais. Resta consignado ainda na decisão constritora que após o acidente se evadiu do local, e do distrito da culpa.

O Juízo destacou a quando da decretação da prisão preventiva, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, e que o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo.

Por fim, insta salientar que na decisão proferida no bojo da Sentença de Pronúncia, o Juízo a quo acrescentou o fato de que o veículo usado pelo paciente no dia dos fatos, ainda não ter sido apreendido e muito menos apresentado à Polícia, o que só corrobora o fato de o paciente dificultar o desfecho do fato criminoso.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcrita no voto condutor, proferidas pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

(HC TJ-PA nº 0812778-07.2020.8.14.0000, Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 08/03/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. Paciente presa em flagrante com relevante quantidade e variedade entorpecentes (cocaína, macona e óxi), além de material para armazenamento e venda dos entorpecentes. Indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta praticada pela coacta. Inviabilidade da concessão de medidas cautelares diversas. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Precedentes.
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE – INVIABILIDADE. Características pessoais da coacta que, isoladamente, são irrelevantes para a concessão da ordem pretendida, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da súmula nº.: 08
[1]
desta egrégia corte de justiça.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROCEDÊNCIA. Hipótese excepcionalíssima prevista no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Coacta que reiterou a conduta delitiva após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar em outra ação penal pela prática do mesmo ilícito. Precedentes desta corte de justiça.
4)
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÕES SUBJETIVAS DIVERSAS. Inexistência de similitude de situações fático processuais entre a paciente e a corré posta em liberdade, pois embora ambas tenham voltado a se envolver em práticas delitivas após terem sido beneficiadas com prisão domiciliar, por serem mães de filhos menores, as situações subjetivas apresentadas são diferentes, tendo em vista a comprovação do óbito do genitor dos infantes da corré e relatório de visita do Conselho Tutelar à residência da mesma, os quais demonstraram a indispensabilidade da aludida corré para o cuidado dos menores, circunstância diversa da ora exposta pela paciente.
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
6)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

(HC nº
0801539-35.2022.8.14.0000, Desa. Vânia Valente do Couto Forte Bitar, julgado em 22/03/2022)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito, ocorrido no dia 26/02/2022,
no bar e dormitório do Nonatinho, no município de Brasil Novo
,
no qual a paciente em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Jorge da Conceição Oliveira, sem dar qualquer chance de defesa a vítima
JOSIVAN NUNES DA SILVA
,
acertando-a com golpes de arma branca do tipo facão, causando-lhe ferida corto-contusa extensa e profunda em região temporo-occipital direita
ceifando sua vida, incidindo no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva da paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade da paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Há de se destacar ainda que a paciente se encontra em lugar incerto e não sabido.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada da acusada.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública
.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau
,
a paciente se encontra foragida. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. (...).
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. (...). As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021). Grifei

No mesmo sentido, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por meio das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, o Código de Processo Penal passou a definir uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao inciso VI do artigo 318, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais precisariam de seus cuidados, entendo que o caso em análise não comporta tal substituição.

No caso em discussão, o delito imputado a paciente, trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima (crime hediondo), perpetrado com violência contra a vítima, situação mais que suficiente a justificar a negativa do pedido.

De acordo com julgado da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa
impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.

318-A do CPP
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC
E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRECARIEDADE DA DEFESA. IRREGULARIDADES EM INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts.
932
,
III
, do
CPC
e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.
318-A
do
CPP
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 718.569/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.)

HC.TJ-MA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 4001176-89.2022.8.04.0000 IMPETRANTE: EFIGENIA GENEROSO DE ARAUJO PACIENTE: LUANA TAVARES DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE MANOEL LOPES LINS. EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE CONSOANTE PREVISÃO NO ARTIGO 318 – A, I, DOCPP – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA. De igual modo, não assiste razão à Paciente a pretensão pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante previsão no artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal, por óbice à norma disposta no artigo 318 – A, I, do códex, o qual condiciona a concessão da substituição da prisão tão somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo este o caso dos autos, porquanto a Paciente responde por crime praticado contra a vida. Logo, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar elencadas no artigo 318, do Código de Processo Penal

Existindo grave violência à pessoa no crime pelo qual fora denunciada a paciente, e, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, não acolho o pleito requerido.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
agosto
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023